Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. IMPERTINÊNCIA DO PEDIDO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REDESIGNAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO ELETRODOMÉSTICO. SERVIÇO DE REPARO. TAXA DE ORÇAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. AVISO PRÉVIO E APRESENTAÇÃO DE JUSTICATIVA. DESCUMPRIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça se a recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 74841057). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Deve ser rejeitado o pedido formulado em contrarrazões de quebra de sigilo bancário e fiscal da recorrente, ante a ausência de pertinência com as questões discutidas nos autos.
3. Se o link de acesso à sala de sessão do aplicativo Teams apresentou falha no momento da audiência de conciliação e impossibilitou a participação do requerido, não há nulidade na decisão interlocutória que acolheu a justificativa apresentada pelo autor em relação à sua ausência na audiência de conciliação e redesignou nova data para o ato. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Se a solução dada ao feito não perpassa pelo depoimento de testemunha e se o acervo probatório contempla os documentos necessários ao bom julgamento do feito, deve ser rejeitada a arguição de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. O artigo 6o, III, do CDC, assegura ao consumidor o direito à informação adequada e o art. 40 impõe ao fornecedor o dever de fornecer orçamento prévio e condições de pagamento, em conformidade com a boa-fé objetiva.
6. Constitui prática abusiva condicionar a restituição de aparelho de ar-condicionado, cujo reparo não foi autorizado pelo consumidor, ao pagamento de taxa de orçamento de reparo de R$ 70,00, se não houve aviso prévio ao consumidor com apresentação de justificativa para a cobrança.
7. Contudo, não há que se falar em repetição em dobro do indébito (§ único do artigo 42 do CDC), se o pagamento não foi efetuado. Somente o pagamento em excesso, conforme expressamente consignado no parágrafo único do artigo 42 do CDC, autoriza a restituição dobrada.
8. A retenção do aparelho de ar-condicionado, seguida de insinuações infundadas sobre possível procedência criminosa do bem como forma de coagir o consumidor ao pagamento de taxa indevida (ID 74286273 - Pág. 7) extravasa o âmbito do mero aborrecimento e configura dano moral. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a quantia de R$ 500,00 fixada na sentença a título de compensação.
9. Não pode ser considerado litigante de má-fé aquele que atua dentro dos parâmetros éticos do processo.
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente acolhido para julgar improcedente o pedido de devolução em dobro. Sentença mantida em seus demais termos. Relatório em separado.
11. Sem custas ou honorários.